Tribunal: TJDFT
Processo: 0719259-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantido o decreto de prisão preventiva do paciente quando evidenciado nos autos a sua necessidade para assegurar a ordem pública e a instrução processual, em razão de o acusado ter reiteradamente descumprido medida cautelar de monitoração eletrônica, fixada na decisão que concedeu a liberdade provisória, não só com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, mas também com base no art. 282, § 4o, do mesmo diploma legal.
2. Não há se falar em desproporcionalidade da medida cautelar, por se tratar de réu primário e sem novos registros de envolvimentos criminais, uma vez que a finalidade da prisão preventiva, conforme previsto no art. 312, §1o, do CPP, é para assegurar a aplicação da lei penal, violada com a quebra de compromisso do acusado.
3. Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.
4. Ordem denegada.